Tribunal: TJBA
Processo: 8042304-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042304-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BATISTA DE FRANCA e outros (2) Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO CET. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VALIDADE DO MANDATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, afastou preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e reconheceu o direito de policiais militares inativos à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com fundamento no caráter genérico da verba e no princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada em razão de demandas anteriores; (ii) estabelecer se há necessidade de atualização do instrumento de mandato; (iii) determinar se há ausência de prova pré-constituída apta a instruir o mandado de segurança; e (iv) verificar se existem fundamentos para reforma da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada não se configura quando ausente a tríplice identidade, especialmente diante de inovação substancial da causa de pedir fundada em parecer administrativo superveniente que reconhece o caráter geral da gratificação CET. Mandados de segurança anteriores denegados por ausência de prova pré-constituída não impedem o ajuizamento de nova ação quando apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos. A desistência homologada em ações ordinárias anteriores extingue o processo sem resolução do mérito, permitindo o ajuizamento de nova demanda sobre a mesma matéria. O simples decurso do tempo não invalida o mandato judicial, sendo necessária demonstração concreta de irregularidade para exigir sua atualização, nos termos do Tema 1198 do STJ. A existência de documentos nos autos comprova a condição dos impetrantes e afasta a alegação de ausência de prova pré-constituída. A decisão agravada reconhece corretamente o caráter genérico da gratificação CET e sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade. A ausência de impugnação específica e de fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida impõe sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inovação da causa de pedir, com fundamento em fato superveniente, afasta a configuração da coisa julgada por ausência de tríplice identidade. A desistência homologada extingue o processo sem resolução do mérito e não impede o ajuizamento de nova ação sobre a mesma matéria. O mandato judicial permanece válido com o decurso do tempo, salvo demonstração concreta de irregularidade. A apresentação de documentos aptos comprova o direito líquido e certo em mandado de segurança e afasta a alegação de ausência de prova pré-constituída. A ausência de fundamentos específicos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 485, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004704-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 17.11.2025; STJ, Tema 1198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8042304-23.2024.8.05.0000, agravante ESTADO DA BAHIA e agravados JOÃO BATISTA DE FRANCA, JORGE ALMEIDA XAVIER e FERNANDO DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I